Tribunal: TJPA
Processo: 0003868-81.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003868-81.2017.8.14.0015

APELANTE: JHON ALAN VILHENA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0003868-81.2017.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: JHON ALAN VILHENA COSTA

ADVOGADO: DR. PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS OAB/PA 21.475

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
.
DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E FUNDAMENTADA. SÚMULA Nº 23 DO TJPA.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0003868-81.2017.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: JHON ALAN VILHENA COSTA

ADVOGADO: DR. PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS OAB/PA 21.475

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
JHON ALAN VILHENA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, às penas, respectivamente,

de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime de inicialmente semiaberto e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, mas que considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da

decisão foi decretada a prescrição desta última.

Consta na denúncia (ID nº 16750518 p. 1-3) em resumo, que em 24/03/2017, por volta de 15h, policiais civis prenderam em flagrante delito o Recorrente juntamente com Rodrigo Rocha Santos, os quais mantinham em depósito 35,706g (trinta e cinco gramas e setecentos e seis miligramas) de erva, distribuída em dois (02) volumes, sendo um total de 76,879g (setenta e seis gramas e oitocentos e setenta e nove miligramas) de substância pastosa bege, contida e distribuída em trinta (30) petecas feitas de plásticos transparentes. E ainda um total de 7,726g (sete gramas e setecentos e vinte e seis miligramas) de substância pulverulenta (pó branco) contida e distribuída em 7 petecas, além de apetrechos utilizados para a comercialização das drogas, a quantia de R$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) em cédulas e R$ 57,25 (cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) em moedas; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) munição de arma de fogo de calibre 38 intacta; 01 (um) aparelho de celular Samsung, cor preto; 01 (um) aparelho celular Motorola, cor preto e 01 (um) gravador de imagem DVR-HDCVI, cor preto, Intelbras.

Em razão dos referidos fatos, o apelante juntamente com Rodrigo Rocha Santos foi denunciado pela conduta dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 16750593 p. 1-16), contra a qual somente a defesa de John Alan Vilhena Costa recorreu (ID nº 16750597 p. 1-8) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, sustentando depoimentos idênticos dos policiais além da coação irresistível sofrida pelo mesmo.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 16750601 p. 1-12, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 16837012 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos idênticos dos policiais.
Coação Moral Irresistível. Inexigibilidade de conduta diversa:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, IV do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito quando,
policiais civis em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (0003690-35.2017.8.14.0015 – ID nº 16750459), ou seja, houve uma investigação prévia acerca do funcionamento do comércio de fachada para o tráfico de drogas. Ademais, em Juízo, os agentes declararam que os Réus tentaram se desfazer das drogas e munições que tinham, por meio do banheiro, vinda a parar na fossa da residência/comércio, conseguindo a Polícia Civil, seguindo o rastro do odor característico, apreender apenas parte do material, sendo flagrados na posse/guarda da substância ilícita encontrada no encanamento, que resultou no flagrante de posse de drogas e munição para fins de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 16750589 p. 1-5) e Auto de Apreensão de Objeto (ID nº 16750460 p. 18)
.

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Desta forma, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este preso em flagrante, tinha em depósito os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão de Objeto (ID nº 16750460 p. 18)
,
para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Pugna ainda a defesa pela absolvição do recorrente sob a tese de ter agido sob coação moral irresistível, nos termos do art. 22, do Código Penal Brasileiro. Afirma que, em que pese o Apelante tenha confessado a autoria criminosa, esclareceu que somente participou do evento criminoso em razão de ameaças sofridas pelo nacional Jeferson Gomes. Sustenta, portanto, a configuração de causa de exclusão de culpabilidade, condizente com a inexigibilidade de conduta diversa.

Sem qualquer razão, entretanto.

A coação moral irresistível é causa excludente de culpabilidade situada no contexto da inexigibilidade de conduta diversa. Como o próprio nome diz, deve ser de tal forma que o coagido não possa se opor, desfazer-se da mesma.

O irresistível de que trata o art. 22 do CP, quer dizer inevitável, insuperável ou inelutável, isto é, uma força de que o coacto não se pode subtrair, tudo sugerindo situação à qual ele não se pode opor, recusar-se ou fazer face, mas tão somente sucumbir, ante o decreto do inexorável, o que não se mostra presente na hipótese em apreço.

O recorrente, ao contrário do que foi afirmado por sua defesa, participou ativamente de todo o fato descrito na denúncia, conforme investigação prévia. Além disso, não comprovou a defesa a coação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 156 do CPP.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR (MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP) DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
ABSOLVIÇÃO.

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA. COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)

Sucede que a defesa não carreou aos autos qualquer elemento que pudesse, minimamente, desconstituir sua culpabilidade penal, não bastando para a configuração da excludente a mera alegação de que não agiu livre e conscientemente, notadamente quando sua versão não encontra, nos elementos de convicção constantes dos autos, qualquer grau de validação.

Assim, na hipótese, não há prova do constrangimento insuperável e induvidoso acerca da coação moral irresistível que o Recorrente não pudesse evitar. Nada impediria que buscasse ajuda da autoridade policial ou judicial, no intuito de noticiar a suposta ameaça sofrida.

Em razão do exposto deixo de acolher a tese sustentada.

2.
Do redimensionamento da pena para o mínimo legal
.

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante para o mínimo legal
.

Razão
não
assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor quantidade e natureza da droga:

“a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): tenho por desfavorável, considerando a significativa quantidade de drogas e o alto poder viciante da droga conhecida vulgarmente como cocaína.

Considerando que há 01 circunstância judicial que prejudica o réu, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.
”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024